Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO RECORRIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O embargante aduz que, a despeito de ter sido ofertada contrarrazões (ID 11698045), foi afastada a condenação quanto aos honorários de sucumbência, não obstante o recurso inominado tenha sido conhecido, mas improvido.
3. Razão assiste ao embargante.
4. Os embargos devem ser acolhidos para sanar a contradição consistente, uma vez que a parte recorrida apresentou contrarrazões, consoante indicado no ID acima.
5. Logo, merece reforma o item 16 do acórdão combatido para que passe a constar a seguinte redação: "Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em 10% sobre o valor da condenação."
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.